Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES INDEVIDAS PARA O TELEFONE CELULAR DO AUTOR. IMPORTUNAÇÃO DIÁRIA E EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, condenando a ré a pagar ao autor indenização pelos danos morais, no valor de R$5.000,00.
2. A parte ré interpôs recurso inominado, alegando que o nome do autor foi excluído de seus contatos e que cessaram as comunicações. Sustenta que o ocorrido não gerou dano moral e deve ser tratado como mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, quando não, a redução do valor.
3. O contexto probatório indica as excessivas ligações telefônicas feitas pela ré ao autor, direcionadas a terceiro desconhecido do autor. E embora feitas reclamações pelo autor (ouvidoria e SAC da ré e Secretaria Nacional do Consumidor), os contatos não cessaram e ocorreram no período de 11/10/2022 a 23/10/2023, várias vezes em um mesmo dia (ID 49760875 - Pág. 7/11), como no dia 14/10/2022, em que o autor recebeu 10 ligações da ré em seu telefone (ID 49760875 - Pág. 10/11).
4. Destarte, as inúmeras ligações telefônicas recebidas, reiteradas depois das reclamações, causaram importunação indevida, violando atributos pessoais do autor. No tocante ao valor da indenização, sopesadas as circunstâncias, os fatos não revelam repercussão especialmente danosa para justificar o valor arbitrado em R$5.000,00. Assim, segundo os critérios e parâmetros adotados em julgados das Turmas Recursais, reputo razoável e proporcional a redução do valor do dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais).
5. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor a condenação por danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).
6. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.